Tribunal: TJSP
Processo: 2084842-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084842-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAUDEMIR
FRANCISCO DE LIMA ENOQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084842-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2084842-78.2020.8.26.0000.
Paciente: Claudemir Francisco de Lima Enoque.
Impetrado: Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
@Processo no 1503338-56.2020.8.26.0114.
Voto no 42.229 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Claudemir Francisco de Lima Enoque, tendo por autoridade
coatora o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, ao argumento de
que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois
ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa
desproporcional. Acrescenta que a situação é mais grave em razão da pandemia de
COVID-19 e da situação de calamidade do sistema prisional, pretendendo que a
custódia seja revogada, substituída por medida cautelar diversa ou que lhe seja
deferida a liberdade provisória, mormente em razão do que determina a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 27 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084842-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2020, e denunciado pelo crime de furto agravado qualificado. Consta que ele
escalou e arrombou um contêiner existente numa obra e subtraiu fios de
eletricidade, borrachas e rejuntes acrílicos. Foi preso logo quando deixava o local,
tendo admitido informalmente que praticara o furto.
Pois bem.
De proêmio, anoto que a decisão atacada foi
fundamentada a contento, pois a autoridade coatora explicitou os motivos pelos
quais entende que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois registra condenações transitadas em julgado pela prática de
furto, vive às voltas com a criminalidade há quase vinte anos e estava em regime
aberto quando tornou a delinquir, a denotar que não se emenda e que basta ser solto
para tornar a praticar crimes.
E a constrição se ampara em lei, pois o Paciente registra
condenação trânsita pela prática de crime doloso e a pena máxima cominada ao
delito ultrapassa a quatro anos (CPP, art. 313, I e II).
Em razão da recidiva, na hipótese de sobrevir
condenação o Paciente não poderia obter o “sursis”, o regime aberto ou a
substituição da pena, de modo que a constrição se mostra razoável, proporcional e
necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas,
pelo que irrelevante o fato de o delito não ter sido cometido com emprego de
violência ou grave ameaça contra pessoa.
No tocante à situação excepcional de saúde enfrentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084842-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no mundo, esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia de
COVID-19 não basta, por si só, para autorizar qualquer das providências previstas
na Recomendação no 62/2020, do CNJ. Não há evidência de que o Paciente esteja
sendo exposto ao vírus, ou que integridade física dele esteja em risco, e a Secretaria
de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, valendo pontuar que os
Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF)
para coletar dados acerca da contaminação, nos estabelecimentos prisionais, pelo
SARS-CoV-2. E para arrematar, o local onde o Paciente se encontra recolhido não
está classificado com bandeira vermelha, denotando declínio de contágio.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID19, deve ser aferida de forma
casuística.
Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de reversão da
custódia previstas nos artigos 4o e 8o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084842-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5